Tribunal: STF
Processo: ARE 1595149
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO STF. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 13, V, do RISTF, em controvérsia sobre condenação por responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, com indenização por danos morais e pensão mensal.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se houve ofensa ao art. 93, IX, da CF em razão de fundamentação sucinta; (iii) determinar se a controvérsia prescinde de análise de legislação infraconstitucional; e (iv) verificar a aplicabilidade da Súmula 279/STF quanto ao reexame de fatos e provas.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    O Presidente do STF possui competência regimental para proferir decisão monocrática em recursos manifestamente inadmissíveis, inexistindo violação ao princípio da colegialidade.

    A controvérsia de fundo envolve reavaliação de responsabilidade civil, dependente do reexame do conjunto fático-probatório e da interpretação de legislação infraconstitucional.

    A alegada violação a dispositivos constitucionais configura ofensa indireta ou reflexa, pois depende da análise prévia de normas infraconstitucionais e das premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias.

    A fundamentação da decisão agravada, ainda que sucinta, mostra-se suficiente quando permite a compreensão das razões de decidir, não caracterizando ofensa ao art. 93, IX, da CF.

    IV. DISPOSITIVO

    Agravo regimental não provido.